Tribunal: TJDFT
Processo: 0708678-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO OFERECIDA. SÚMULA 517/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e fixou honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença, quando há impugnação e o pagamento ocorre por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 7o, dispõe que não são devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando houver expedição de precatório e inexista impugnação. No entanto, a norma não se aplica ao pagamento via RPV, sendo admissível a fixação de honorários advocatícios nesses casos.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.190, fixou a possibilidade de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios em cumprimento de sentença sujeito ao regime de RPV, ainda que não haja impugnação.
5. No caso concreto, a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, resistindo expressamente à pretensão executória, o que justifica a fixação de honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado no STJ e no TJDFT.
6. A alegação da agravante de que não deu causa à execução não afasta a obrigação do pagamento da verba sucumbencial, pois a impugnação oferecida demonstrou resistência ao cumprimento da obrigação e justificou a incidência dos honorários advocatícios.
7. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a interposição do recurso agravado justifica a majoração da verba honorária para 12% do valor homologado da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que não haja impugnação, quando o pagamento ocorrer por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV).
2. A apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença pela Fazenda Pública configura resistência à pretensão executória e justifica a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, independentemente da modalidade de pagamento.
3. A majoração dos honorários advocatícios é cabível em sede recursal, conforme previsão do art. 85, § 11, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 1o, 7o e 11; 98, § 3o; CF/1988, art. 100, § 3o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-D.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.190; STJ, AgInt no REsp 2.051.999/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgInt no REsp 2.029.057/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.03.2023; STJ, AgInt no REsp 2.035.442/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 06.03.2023; TJDFT, Acórdão 1839235, 07491130720238070000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 26.03.2024; TJDFT, Acórdão 1829501, 07493322020238070000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 07.03.2024.